Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA - INADIMPLÊNCIA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES - POSSIBILIDADE DE ACESSAR OS BOLETOS PARA PAGAMENTO POR OUTRO CANAL DE ATENDIMENTO. INSCRIÇÃO SERASA EXPERIAN - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência do réu à sessão de conciliação.
3. No caso concreto, todavia, não merece reforma a sentença recorrida. Bem de ver que o recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, dada a insuficiência da prova documental produzida. O autor/recorrente limitou-se a juntar aos autos as telas do aplicativo do consórcio demonstrando as parcelas pagas até maio/2022, as parcelas como “a pagar” de agosto a outubro/2022 e a mensagem do aplicativo instruindo a procurar uma agência do Banco do Brasil (IDs. 46476711, 46476712, 46476713, 46476715, 46476715 e 46476716). Não há prova alguma de que o autor tentou efetuar o pagamento das parcelas vencidas por outro canal de atendimento diverso do aplicativo e, apesar de alegar o comparecimento à agência bancária para resolver o problema, deixou de juntar comprovantes nesse sentido. Como bem fundamentado na sentença recorrida “O simples problema no acesso ao aplicativo não se mostra suficiente para inviabilizar os pagamentos pelo requerente, não se mostrando nem um pouco justo a transposição da data de vencimento de eventuais parcelas pendentes para o final do contrato por conta de eventual falha no aplicativo destinado ao pagamento. A meu ver, a despeito da situação narrada, de qualquer forma se mostram devidas e vencidas quaisquer das parcelas do consórcio contratado pelo autor, que não demostrou nos autos a absoluta negativa da ré em fornecer meios hábeis (leia-se boletos) de pagamento nas respectivas datas de vencimento.”
4. Assim, o recorrente não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório de demonstrar ter tentado efetuar o pagamento das parcelas do consórcio por outro canal de atendimento, diverso do aplicativo (art. 373, inciso I, do CPC). Precedente: Acórdão 1698632, 07058053520218070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/202.
5. De tal sorte, exsurge a improcedência do pleito de postergar o vencimento das parcelas dos meses de junho a outubro de 2022 para o final do contrato de consórcio.
6. Quanto ao pedido de reparação extrapatrimonial, constata-se que o consumidor não teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pelos débitos apontados na inicial. Isso porque o documento de ID 46476710 se refere a sítio eletrônico do Serasa Experian ao qual apenas o consumidor tem acesso e por meio do qual pode quitar eventuais dívidas inadimplidas. Por conseguinte, não há lugar para reparação por danos imateriais, uma vez que não restou comprovada a inscrição do nome do autor em cadastros de maus pagadores ou qualquer abalo de crédito.
7. Nesse sentido já decidiu esta Turma: “Para verificar se houve inclusão ou manutenção de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando a existência de apontamento ou que nada consta no nome do consumidor” (Acórdão 1397056, 07197754720218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022). Diante destas considerações, resta mantida a improcedência do pedido de reparação por dano moral formulado pelo recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.